Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741131-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANICE LIMA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EVANICE LIMA SANTANA em face da r. sentença (ID 58931248), que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam a condenação do réu ao pagamento de R$ 251.285,74, que corresponderiam ao prejuízo advindo da má gestão na administração da conta individual do PASEP da autora, além de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em que pese, na inicial (ID 58930577), a autora tenha requerido a gratuidade de justiça, após intimada pelo d. magistrado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 58930593), a requerente optou por recolher as custas processuais (IDs 58930596 e 58930597). Contudo, ao interpor o recurso de apelação (ID 58931256), a autora/apelante deduziu novo pedido de justiça gratuita, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. De início, cumpre esclarecer que, à luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na sentença. (...) 8. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, evidenciada a miserabilidade jurídica da parte apelada, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto com cópia da CTPS, extratos bancários e comprovantes de renda apresentados, devem ser-lhe concedidas as benesses da justiça gratuita. (...) Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1211981, 07005586920188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que a autora/apelante não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a alegada miserabilidade – somente tendo coligido declaração de hipossuficiência – e que recolheu as custas processuais na instância originária (IDs 58930596 e 58930597). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho/contracheques atualizados, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora